Tribunal: TJES
Processo: 0000202-62.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000202-62.2018.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO PAULO AZEVEDO DUTRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONDENAÇÃO –
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
–
ARTIGO
3
11, DO CÓDIGO PENAL
– POSSIBILIDADE –
POSSE VEÍCULO ADULTERADO – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE – ART
IGO
156, DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado, gera a presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova. 2. Não tendo o acusado produzido as provas necessárias para demonstrar a versão de não teria sido o responsável pela adulteração da placa da motocicleta que conduzia, inviável a manutenção da sua absolvição. 3. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença de fls. 99/102-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6475562), prolatada pelo magistrado da Vara Única de Vargem Alta.

A denúncia ministerial de fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6475562), narra o que segue:

[...] no dia 04 de agosto de 2017, neste Município,
JOAO PAULO AZEVEDO DUTRA
foi surpreendido por policiais militares quando conduzia um v
e
í
cu
l
o automotor co
m
o sina
l
identificador adulterado
.

Ao que se apurou, os Policiais Militares, durante patrulhamento de rotina, visualizaram uma motocicleta Honda CG, de cor vermelha, com a placa MRT-2967, transitando na via, sendo que ao perceber a aproximação da guarnição o condutor se mostrou nervoso passando a conduzir o veículo abaixo da velocidade comum para a via, o que chamou a atenção da guarnição, fazendo com que procedessem a abordagem do condutor.

Após a verificação do veículo conduzido pelo denunciado, pode-se constatar que a placa nele presente, qual seja MRT-2967, pertencia a um veículo Honda/NXR 150 BROS ESD, de cor amarela, sendo que a motocicleta abordada era uma Honda CG 125, de cor vermelha.

JOAO PAULO AZEVEDO DUTRA, em sede policial, as fls. 09, afirmou que estava na moto Honda CG 125, a qual havia comprado naquele dia por R$1.000,00 (mil reais), e que utilizaria somente para “andar na roça”. Afirmou ainda que não viu que a placa da moto estava ilegível nem mesmo adulterada, negando tê-la adulterado.

O Laudo de Vistoria, às fls. 18, constatou que não há registro ou cadastro referente ao veículo vistoriado junto ao sistema do Detran. Outrossim, a placa MRT-2967, que estava presente no veículo, pertence a motocicleta Honda / NXR 150 BROS ESD, de cor amarela, ano/modelo 2007/2008.

Insta registrar que a autoria e a materialidade do crime encontram-se suficientemente demostradas através do boletim de ocorrência de fls. 03, bem como pelo Laudo de Vistoria de fls. 18, haja vista que para a configuração do crime em tela é suficiente a apreensão do acusado em poder do veículo com sinais identificadores adulterado.

Mercê do exposto, o Ministério Público denuncia
JOAO PAULO AZEVEDO DUTRA
, por infringência à norma penal tipificada no
artigo 311,
caput
, do C
ó
digo Penal
[...].

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, onde julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver
JO
Ã
O PAULO AZEVEDO DUTRA
pela prática do crime previsto no artigo 311, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, pugna o representante ministerial pela reforma da sentença, para que o acusado reste condenado pela prática do crime descrito no artigo 311, do Código Penal, nos termos inclusos na exordial acusatória.

Demonstrados sinteticamente os fatos e a tese jurídica suscitada no presente recurso, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, a fim de verificar se assiste razão ao
parquet
em seu pleito de condenação do réu pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Por ser oportuno, saliento que o artigo 311, do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de adulterar ou remarcar número de chassi ou sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento, incluindo, portanto, a modificação de placas de veículo automotor.

In casu
, destaco que a prova amealhada se mostra suficiente para comprovar que o ora apelado
JO
Ã
O PAULO AZEVEDO DUTRA
foi abordado pela polícia militar conduzindo uma motocicleta, e que a mesma estava com placa identificadora de outro veículo.

Entretanto, nas duas oportunidades em que fora ouvido (fls. 14/14-verso e 93/93-verso, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6475562),
JO
Ã
O PAULO AZEVEDO DUTRA
afirmou que não teria sido o responsável por tal modificação, tendo adquirido o referido veículo daquela forma.

Assim, o magistrado da Vara Única de Vargem Alta, sob o fundamento de que para restar configurado o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é necessário que as provas indiquem que teria sido o agente o responsável pela adulteração, ou mesmo, que ele tinha conhecimento da adulteração procedida, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver o ora apelado
JO
Ã
O PAULO AZEVEDO DUTRA
.

Contudo, em que pese a existência de posicionamentos contrários, saliento que, em regra, em relação ao crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, a jurisprudência pátria destaca que ocorre a inversão do ônus probante, nos termos delineados pelo artigo 156, do Código de Processo Penal, já que a apreensão do veículo na posse do réu, com sinal identificador adulterado, gera a presunção de responsabilidade, devendo por conseguinte o acusado comprovar que não foi o autor do ilícito.

Sobre o tema, importante trazer à colação os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CÓDIGO PENAL, ART. 311, CAPUT). Sentença condenatória. Insurgimento da defesa. Pretensa absolvição ante a insuficiência de provas para embasar o Decreto condenatório. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Acervo probatório robusto coligido em ambas as etapas procedimentais. Declarações firmes e coerentes de policial militar responsável pela abordagem do demandado, corroboradas pelos demais substratos de convicção constantes no feito.
Agente que estava na posse de motocicleta baixada, com placa de outro veículo. Inversão do ônus da prova. Intelecção do art. 156, caput, primeira parte, do código de processo penal. Juízo de mérito irretocável
[...]. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 0005502-65.2015.8.24.0125; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; Julg. 02/02/2023).

[...]
Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado
. Diante da presença de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o acusado praticou o delito previsto no art. 311 do Código Penal, deve-se manter a sentença condenatória proferida em primeiro grau. (TJMG; APCR 1009246-35.2016.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 06/12/2022; DJEMG 06/12/2022).

Portanto, após analisar com acuidade todo o acervo probatório amealhado, reputo que a reforma da sentença e, por conseguinte, a condenação do ora apelado quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, é o caminho a ser trilhado, tendo em vista que apesar de asseverar que no momento da compra recebeu um documento que tinha as características da moto, e que nele constava o número da placa, o apelado se desincumbiu de trazer aos autos tal documento, bem como deixou de identificar a pessoa que teria lhe vendido o referido veículo, o que poderia assim confirmar a sua versão. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. CONDUTAS DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÕES. 1. Questão preliminar suscitada pela procuradoria de justiça. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de receptação. Não apreciação. Análise do pedido da defesa de absolvição por insuficiência probatória. Provimento. - uma sentença penal condenatória traz ínsita valores negativos que extrapolam a natureza penal da sanção que fora imposta, ressaltando-se, sobremodo, a ofensa à dignidade do réu que alegando inocência em seu recurso se vê impedido da apreciação da pretensão pelo fato de que a extinção da punibilidade tornaria inócua qualquer alteração na sentença. - o tipo penal descrito no art. 180 da Lei Penal exige que o bem seja produto de crime anterior. É uma conduta habitualmente conceituada como o ato de "comprar coisa roubada", tratando-se, pois, de crime acessório, necessitando a comprovação da ocorrência de crime anterior que, na maioria das vezes é um furto ou um roubo, para que sua existência seja validada no mundo jurídico. - assim, é inservível ao desiderato condenatório a simples presunção de que o bem fosse produto de crime, ou no exprimir da autoridade processante, tivesse origem duvidosa. A condenação exige certeza, além de exigir a perfeita adequação da conduta ao tipo penal, resultando, a incongruência, na prevalência do juízo absolutório. 2.
Conduta de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pedido absolutório improcedência. - não se exige para a comprovação da autoria delitiva do crime previsto no art. 311 da Lei Penal, o flagrante do agente adulterando algum sinal identificador do veículo, o que tornaria a conduta muito difícil de ser constatada, sendo suficiente quando restar apreendido automóvel ilegalmente modificado em seu poder e ele não conseguir apresentar tese defensiva plausível.
- "(...) o tipo constante do art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do estado, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, tornando, também, desnecessária a produção de prova pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o que ocorreu. 5. Agravo regimental desprovido". (AGRG no HC n. 496.325/SP, relator ministro antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 13/8/2019, dje de 23/8/2019.) 3. Recurso conhecido e, parcialmente, provido. Sentença retificada. (TJCE; ACr 0172838-11.2017.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vanja Fontenele Pontes; Julg. 13/12/2023; DJCE 18/01/2024; Pág. 587).

Diante do exposto e, em consonância com a Procuradoria de justiça,
CONHEÇO
do recurso ministerial, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar o apelado
JO
Ã
O PAULO AZEVEDO DUTRA
nas iras
d
o artigo 311, do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

Partindo do mínimo legal previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, passo a analisar as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, e pelo artigo 42, da Lei de Drogas:

a) CULPABILIDADE
:
normal à espécie
;

b) ANTECEDENTES
: imaculados;

c) CONDUTA SOCIAL
: que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares, inexistem elementos nos autos, hábeis a compor tal valoração, motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada com neutra;

d) PERSONALIDADE
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade;

e) MOTIVOS DO CRIME
: ou chamada mola propulsora, os fatores psicológicos que levam o agente a cometer o crime, não podem ser desvalorados a partir das provas produzidas;

f) CIRCUNSTÂNCIA
S DO CRIME
: relacionada com o
modus operandi
, verifico que não extrapola a previsão legal.

g) CONSEQUÊNCIA
S DO CRIME
: também verifico que não extrapola a previsão legal;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não há como valorar.

Considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, aplico a pena basilar no mínimo legal, ou seja, em
0
3
(
três
) anos de reclusão
e
10
(
dez
) dias-multa
, a qual deve restar como definitiva, tendo em vista a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição e aumento de pena.

Atendendo ao disposto no artigo 59, inciso III, em combinação com o artigo 33, ambos do Código Penal, estabeleço o
regime
aberto
como o inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, devendo o benefício da assistência judiciária ser requerido por ocasião da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)